Tribunal: STF
Processo: AI 531052
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, OPOSTO
S CONTRA O ARESTO QUE JULGOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS
 RAZÕES NO
PRAZO PARA RECORRER.
Conforme entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo para recorrer só
 começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o
recurso que a antecede. De mais a mais, a insurgência não se dirige contra decis
ão final da
causa, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do inciso III d
o art. 102 da Lei Maior.
Agravo desprovido.